Tribunal: TJMT
Processo: 1065000-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1065000-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPACO VITALIS LTDA - CNPJ: 60.447.768/0001-30 (APELADO), BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS ARGUÍDOS. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa correntista, para declarar a nulidade do bloqueio unilateral de conta bancária empresarial, determinar a liberação dos valores retidos e confirmar tutela antecipada anteriormente concedida. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos argumentos da contestação e, no mérito, defende a legalidade do bloqueio e do encerramento da conta com fundamento em protocolos de segurança e prevenção a fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de apreciação adequada dos argumentos deduzidos em contestação; e (ii) estabelecer se o bloqueio unilateral da conta bancária empresarial, sem comprovação de prévia notificação e sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova de comunicação prévia e à abusividade da conduta da instituição financeira, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC.

A instituição financeira possui o ônus de demonstrar a regularidade do bloqueio da conta bancária, nos termos do art. 373, II, do CPC, inclusive quanto à efetiva comunicação prévia ao consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia comunicação e sem justificativa clara viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

O exercício do direito de encerramento unilateral da conta bancária não é absoluto e deve observar os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, especialmente a prévia notificação do correntista.

A posterior reativação da conta bancária não afasta a ilicitude da conduta nem os prejuízos decorrentes da indisponibilidade dos valores durante o período de bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta bancária exige comprovação de prévia notificação do correntista, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A ausência de comunicação prévia acerca do bloqueio de conta bancária viola os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A responsabilidade civil da instituição financeira por bloqueio indevido de conta bancária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A posterior regularização da conta bancária não afasta a ilicitude da conduta nem os prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 489, §1º. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ESPAÇO VITALIS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada e declarar a nulidade do bloqueio da conta bancária da autora, determinando a liberação dos valores retidos (R$ 7.811,18) ou sua transferência à conta da sócia-administradora, além de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a instituição financeira interpõe Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta ausência de apreciação adequada dos argumentos deduzidos em contestação.

No mérito, defende a legalidade do bloqueio e posterior encerramento da conta, afirmando que tais medidas decorreram de protocolos de segurança e prevenção a fraudes, devidamente amparados na regulamentação do Banco Central e nas cláusulas contratuais. Alega ter havido comunicação prévia à autora e inexistência de ato ilícito ou dano indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de comunicação prévia nem justificativa idônea para o bloqueio, o que configura prática abusiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, a parte autora alegou que teve sua conta empresarial bloqueada unilateralmente pela instituição financeira, sem prévia notificação ou justificativa idônea, o que inviabilizou o cumprimento de obrigações essenciais. O Juízo
a quo
entendeu caracterizada falha na prestação do serviço, reconhecendo a abusividade da

conduta da ré.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS TRAZIDOS EM CONTESTAÇÃO

A apelante suscita nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos em contestação, notadamente quanto à regularidade do bloqueio da conta.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai da sentença, o Magistrado singular apreciou de forma suficiente a controvérsia posta, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da causa, especialmente no que se refere à inexistência de prova de comunicação prévia e à abusividade da conduta da instituição financeira.

Nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não se exige do julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentação adequada da decisão, o que se verifica no caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio unilateral da conta bancária da autora, sem prévia notificação e sem justificativa idônea.

Conforme documentado nos autos, a conta bancária da empresa autora foi bloqueada em
01/07/2025
, com retenção de valores essenciais à sua atividade, sendo restabelecida apenas após período significativo.

A instituição financeira sustenta que a medida decorreu de protocolos de segurança e prevenção a fraudes, alegando ter havido comunicação prévia e respaldo contratual.

Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia que tais alegações não foram comprovadas de forma robusta.

Com efeito, incumbia à instituição financeira demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, a regularidade de sua conduta, especialmente quanto à efetiva comunicação prévia ao consumidor e à existência de justificativa concreta para o bloqueio.

Entretanto, conforme consignado na sentença, não há prova suficiente de que a autora tenha sido previamente notificada acerca do bloqueio ou de seus motivos, circunstância que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, basilares nas relações de consumo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

No caso concreto, o bloqueio unilateral da conta, sem prévia comunicação e sem justificativa clara, configura falha na prestação do serviço, pois impõe ao consumidor desvantagem excessiva e compromete o exercício regular de suas atividades empresariais.

O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária exige, no mínimo, prévia notificação ao correntista, sob pena de caracterização de abuso de direito e falha na prestação do serviço.

Embora a instituição financeira possua o direito de rescindir unilateralmente a relação contratual, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente o dever de informação.

No caso, a ausência de prova da comunicação prévia inviabiliza o reconhecimento da regularidade da conduta da apelante.

Ademais, o fato de a conta ter sido posteriormente restabelecida não afasta a ilicitude da conduta, tampouco os prejuízos causados durante o período de indisponibilidade dos valores.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os Honorários de

10% (dez por cento) sobre o valor da causa
para
11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026